Tribunal: STF
Processo: Rcl 22922
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 38. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.



    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.



    3. In casu, a) a decisão reclamada apenas verificou o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, entendendo pela ausência do fumus boni iuris; b) não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 38 pois o ato reclamado não negou a competência do Município para legislar sobre o funcionamento do comércio local. 



    4. Agravo regimental desprovido.